Tribunal: TJMT
Processo: 1033029-07.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033029-07.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Curatela, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[3 VARA CIVEL DE ALTA FLORESTA (SUSCITANTE), 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA-MT (SUSCITADO), JUIZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITADO), JEFERSON CELESTINO BORGES - CPF: 885.086.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA VITORIA BORGES LARANJEIRAS - CPF: 059.352.721-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MARJORIE BORGES LARANJEIRA - CPF: 065.222.721-05 (TERCEIRO INTERESSADO), J. P. B. L. - CPF: 065.222.641-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE TUTOR E PRESTAÇÃO DE CONTAS. NATUREZA EMINENTEMENTE PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA OU MORAL DO MENOR. INAPLICABILIDADE DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência entre a 2ª e a 3ª Varas Cíveis da Comarca de Alta Floresta/MT, instaurado nos autos de ação de substituição de tutor cumulada com pedido de tutela provisória de urgência e prestação de contas, ajuizada por irmãos do menor J. P. B. L. contra seu atual tutor, Jerferson Celestino Borges.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a matéria é de competência da Vara da Infância e Juventude, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou se deve ser processada por uma das Varas Cíveis da Comarca de Alta Floresta/MT.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ação de remoção de curador é postulada em ação autônoma, que não guarda relação de acessoriedade com a ação de interdição já finda (CPC, Art. 761 a 763).

4. Nos termos da Súmula 235 do STJ, não há conexão com ação anterior finda.

5. No caso, a alegação de negligência e ausência de prestação de contas do tutor não se reveste de urgência ou risco pessoal, sendo insuficiente para deslocar a competência à Vara Especializada da Infância e Juventude, sendo inaplicável o art. 98 do ECA.

6. Redistribuição por sorteio acertada. Competência do Juízo suscitante mantida.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito conhecido e julgado improcedente.

Tese de julgamento
: "
Compete ao Juízo comum processar e julgar ação de substituição de tutor cumulada com prestação de contas quando ausente situação de risco ou vulnerabilidade que justifique a competência da Vara Especializada da Infância e Juventude.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 761 a 763; ECA, arts. 98 e 148; Súmula 235/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, CC 101.401/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10/11/2010, DJe 23/11/2010.

STJ, CC 134.097/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 28/10/2015, DJe 05/11/2015.

TJMG, ApCív nº 1002401-47.2018.8.13.0470, Rel. Des. Carlos Levenhagen, j. 14/06/2018, DJE 18/06/2018.

TJAC, CC nº 0101366-78.2023.8.01.0000, Rel. Des. Laudivon Nogueira, j. 13/12/2023, DJE 13/12/2023.

R E L A T Ó R I O

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT por ser o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, competente para julgar à ação de “
substituição de tutor cumulada com pedido de tutela provisória de urgência – art. 300, NCPC e prestação de contas
” (Proc. nº 1009202-43.2024.8.11.0007), ajuizada por APARECIDA VITÓRIA BORGES LARANJEIRA, MARJORIE BORGES LARANJEIRA e J. P. B. L. contra

JERFERSON CELESTINO BORGES, almejando a guarda do seu irmão José Pedro Borges Laranjeiras bem como prestação de contas.

O MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, a quem originariamente foi distribuída a demanda, declinou na competência para processar o feito em favor de uma das varas cíveis da mesma Comarca por verificar que não havia situação de risco e/ou vulnerabilidade que justificasse a competência da Vara Especializada da Infância e da Juventude, isto é, nenhuma das hipóteses do artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente (cf. Id. nº 253497184).

A MM. Juíza suscitante, porém, anota que, “
o feito submeteu-se à livre distribuição, pois não houve endereçamento da petição inicial ao juízo suscitado, ou seja, direcionamento do feito ao Juízo da 2ª Vara em razão da competência Especializada da Infância e Juventude, como entendeu o nobre colega nas razões de decidir pelo declínio da competência
” (cf. Id. nº 253497184 – fls. 26).

Em decisão liminar, este Relator designou o MM. Juízo suscitante da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, para que este, embora em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação da ação de rescisão contratual (cf. Id. nº 254142186).

O Juízo suscitado prestou esclarecimentos (cf. Id. nº 258504172).

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela procedência do presente conflito, com escopo de que seja fixado a competência da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, para processar e julgar a Ação de Substituição de Tutor Cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência. (cf. Id. nº 264448780).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025